Tribunal: CARF
Processo: 16692.729270/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.729270/2015-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.641 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a utilização de créditos extemporâneos, independentemente de
retificação das declarações correspondentes (DCTF e Dacon), não cabendo a
este Colegiado criar óbices não levantados pelo Fisco na glosa efetuada,
notadamente aqueles envolvendo a possibilidade da existência do crédito e/ou
seu aproveitamento em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, de forma a
permitir o aproveitamento de crédito extemporâneo de importação de bens.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.729270/2015-80
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Os autos abordam Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, sob o fundamento de contradição entre o fundamento do voto e o resultado do
Acórdão no 3301-008.484, Sessão de 25/08/2020, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, de relatoria do ilustre Conselheiro Breno do
Carmo Moreira Vieira.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, trechos do
Despacho de Admissibilidade dos Embargos Inominados, datado de 03/11/2020, reproduzidos a
seguir:
Embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3301-008.484, proferido em 25/08/2020, pela 1a Turma Ordinária
da 2o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A contagem do prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração
pela Procuradoria da Fazenda Nacional é dada pela regra do artigo 79 do Anexo II do
RICARF (com redação dada pela Portaria MF no 39/2016), isto é, o Procurador da
Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN,
salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Conforme despacho de e-fl. 1.171, o processo foi encaminhado à PGFN em
30/09/2020, retornando ao CARF em 07/10/2020, conforme despacho de e-fl. 1.177,
antes mesmo da configuração da ciência ficta, sendo, portanto, tempestivo, conforme
§4o do artigo 218 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição entre o fundamento
do voto e o resultado do acórdão, pois neste teria sido reconhecido o direito ao
aproveitamento de créditos extemporâneos de importação de bens, ao passo que no
fundamento, tal crédito fora negado.
[...]
O voto apreciou a matéria conforme excerto abaixo:
“2.4.9 Dos créditos extemporâneos de importação de bens.
Neste último tema, o Acórdão aduz o seguinte:
[...]
O Contribuinte rebate, alegando essencialmente que:
[...]
A despeito da recalcitrância do Contribuinte, não vejo como acatar seus
argumentos. Falhou em sua obrigação basal de cumprir seu o ônus probatório.
Como muito bem explicado pela DRJ, o aproveitamento dos créditos
extemporâneos requer a observância de regras procedimentais, cujo
inadimplemento inviabiliza a correta apuração do direito do Contribuinte. Dentre
aquelas, está a retificação de DACON e DCTF, quando necessárias ao
apontamento da correta escrituração contábil, apta a chancelar a demonstração
creditória. E, nesse mesmo caminho, a jurisprudência do CARF tem sido
redundante:
[...]
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

Por fim, consigno que a correta escrituração documental é cabedal elementar na
demonstração do direito creditório.
Logo, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.”
Por outro lado, no resultado do acórdão, restou consignado o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a aquisições
de gasóleo e de óleo lubrificante com aditivos; serviços de carga, descarga e
desestiva; serviços com pá carregadeira e, reconhecer os créditos extemporâneos
de importação de bens. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a fretes na aquisição de
insumos tributados à alíquota zero; fretes de remessa para industrialização,
remessa para armazém geral, transferências, transporte entre estabelecimentos da
empresa e internos. Vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva que negou
provimento para esses itens no tocante a produtos acabados.”
Com razão, a embargante. Verifica-se que no fundamento do voto foi negado
provimento ao recurso voluntário quanto aos créditos extemporâneos de importação de
bens, enquanto no resultado do acórdão, restou consignado o provimento recursal
quanto aos referidos créditos.
[...]
Em exame de admissibilidade, a então Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão dos Embargos de Declaração e encaminhou os autos ao Conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira para inclusão em pauta de julgamento.
Posteriormente, os autos forma encaminhados para novo sorteio no âmbito desta
Turma, tendo em vista que o Conselheiro-Relator original não mais a compunha.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, devem ser
conhecidos, nos termos do correspondente Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Contradição
Em síntese, a Embargante suscita contradição entre a fundamentação do voto
condutor do acórdão embargado e a sua conclusão.
Segundo ela, na parte dispositiva do mencionado acórdão consta que o Colegiado
reconheceu os créditos extemporâneos de importação de bens. Por outro lado, na fundamentação
do voto condutor há a negativa do Recurso Voluntário quanto a esse tópico.
Aprecio.
Procede a contradição.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

De fato, na parte dispositiva do julgado, esta Turma reconheceu os créditos
extemporâneos de importação de bens, enquanto na fundamentação do voto do Relator foi
negado provimento ao Recurso Voluntário para essa matéria.
Vejamos os pertinentes excertos (alguns destaques acrescidos):
Parte Dispositiva
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas referentes a aquisições de
gasóleo e de óleo lubrificante com aditivos; serviços de carga, descarga e desestiva;
serviços com pá carregadeira e, reconhecer os créditos extemporâneos de
importação de bens. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas referentes a fretes na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero; fretes de remessa para industrialização, remessa para
armazém geral, transferências, transporte entre estabelecimentos da empresa e
internos. Vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva que negou provimento para
esses itens no tocante a produtos acabados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voto Condutor
[...]
2.4.9 Dos créditos extemporâneos de importação de bens.
Neste último tema, o Acórdão aduz o seguinte:
[...]
O Contribuinte rebate, alegando essencialmente que:
[...]
A despeito da recalcitrância do Contribuinte, não vejo como acatar seus
argumentos. Falhou em sua obrigação basal de cumprir seu o ônus probatório.
Como muito bem explicado pela DRJ, o aproveitamento dos créditos
extemporâneos requer a observância de regras procedimentais, cujo inadimplemento
inviabiliza a correta apuração do direito do Contribuinte. Dentre aquelas, está a
retificação de DACON e DCTF, quando necessárias ao apontamento da correta
escrituração contábil, apta a chancelar a demonstração creditória. E, nesse mesmo
caminho, a jurisprudência do CARF tem sido redundante:
[...]
Por fim, consigno que a correta escrituração documental é cabedal elementar na
demonstração do direito creditório.
Logo, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portanto, comprovada a contradição, restaria definir qual a correta decisão do
Colegiado para a matéria.
Pois bem.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

O referido julgamento foi realizado na modalidade não presencial, regulamentado
pela Portaria CARF no 17.296, de 17/07/2020, que, em seu art. 3o, determinou a gravação e
disponibilização no sítio eletrônico do CARF das respectivas reuniões de julgamento.
Portanto, a correta decisão da Turma quanto à questão pode ser visualizada no
link https://www.youtube.com/watch?v=iCGFiR0NYgU, especificamente a partir de 1h, 50min e
14seg do vídeo.
Na mencionada gravação, é possível observar que, inicialmente, o Relator
apresentou seu voto pelo não provimento do Recurso Voluntário na parte ora em análise. Porém,
após debates entre os demais julgadores, notadamente quanto à motivação da glosa efetuada pela
Fiscalização para os créditos extemporâneos de importações de bens, a decisão restou unânime
entre os Conselheiros pela reversão da glosa nesse ponto. Inclusive, o Relator alterou seu
encaminhamento inicial e informou que iria ajustar seu Voto, mas não o fez.
Para esclarecer melhor, a Turma decidiu ser possível a tomada de crédito
extemporâneo de importações de bens, inobstante a motivação utilizada pela Fiscalização e
defendida pela DRJ.
Vale aqui transcrever os correspondentes trechos da decisão de piso, cujo
entendimento foi modificado neste Conselho:
[...]
75. Consoante exposto, a forma de apuração utilizada pela empresa, de fato,
como afirma a fiscalização, contraria o disposto nos atos normativos que regulam a
matéria e impossibilita o controle de sua utilização, vez que não apropria o crédito no
período em que incorreu, afirmando, anos depois, que dele não se utilizou na época
devida.
76. Os créditos devem ser apurados nos períodos em que incorridos e se
não utilizados, podem ser utilizados em períodos posteriores ou objeto de
ressarcimentos, ou seja, o crédito apurado e não descontado em um determinado mês
poderá ser descontado em meses subsequentes. Dessa forma, se o contribuinte deixar
de descontar créditos em relação a um mês, poderá utilizá-lo em meses subsequentes.
77. Contudo, situação diversa é a aqui verificada, onde a contribuinte
deixou de apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de
apropriá-los. Neste caso, seria necessário refazer a apuração no período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração, e, em se verificando
que foi recolhido valor maior que o devido, a contribuinte poderia solicitar o
crédito relativo ao indébito apurado.
78. Por sua vez, a apuração extemporânea de créditos só será admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF e os DACON.
[...]
Para esta Turma, o entendimento que remanesceu após os debates foi sobre a
possibilidade da tomada de crédito extemporâneo, independentemente de retificação de DCTF
e/ou Dacon, desde que o crédito possa ser provado por outros meios hábeis e que não haja seu
aproveitamento em duplicidade.
E, como a glosa decorreu da impossibilidade da tomada do crédito extemporâneo,
sem a Fiscalização adentrar no mérito de sua existência e sem levantar outros óbices, esta Turma
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.729270/2015-80

a reverteu, uma vez que não cabe a este Colegiado criar óbices adicionais à tomada de créditos
além daqueles apurados pelo Fisco.
Logo, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar o vício apontado, de forma a permitir o aproveitamento de crédito extemporâneo de
importação de bens.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para sanar o
vício apontado, sem efeitos infringentes, de forma a permitir o aproveitamento de crédito
extemporâneo de importação de bens.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1248
DF CARF MF
Original